Tribunal: TJMT
Processo: 0015661-08.2015.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015661-08.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIA MARA DE SOUZA - CPF: 787.108.209-49 (APELADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO), R. F. A. D. S. - CPF: 056.411.291-78 (APELADO), IRIS LAURA AYRES PEREIRA - CPF: 010.122.461-32 (APELADO), MAYLA DAYANE DE BARROS DURAN - CPF: 015.273.321-36 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRIS LAURA AYRES PEREIRA - CPF: 010.122.461-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - INVASÃO DA PREFERENCIAL – DESOBEDIÊNCIA A NORMA DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR – DANO MORAL DEVIDO – DANO MATERIAL PENSIONAMENTO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo orientação do STJ “O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito”.

A situação apresentada na esfera criminal e na esfera cível não estão estritamente ligadas no tocante a legitimidade, uma vez que as esferas são independentes e a responsabilidade criminal e cível, no caso, é totalmente diferente.

Considerando ainda que, tanto o condutor como o proprietário na esfera civil respondem por danos causados, portanto, a preliminar deve ser rejeitada.

O que há nos autos é prova de desrespeito das normas de trânsito por parte da ré, tendo em vista que diante da existência de placa de sinalização “PARE” não observou a via preferencial e avançou na condução do veículo, vindo a abalroar a motocicleta causando os danos acometidos.

Não há como atribuir a vítima qualquer culpa ou responsabilidade pela causa do acidente, tampouco de forma concorrente, o que importa em responsabilidade exclusiva por parte da apelante/ré.

Comprovado o dano moral e material a indenização é devida nos moldes da sentença. Honorários advocatícios mantidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020